Tribunal: TJSP
Processo: 3000969-27.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida a expedição de alvará de soltura para que o paciente em liberdade seja devidamente intimado de sua prisão. Alegação de violação à Resolução 474/2022 do CNJ, sustentando a ausência de intimação prévia à expedição do mandado de prisão. Impossibilidade. Jurisprudência sólida deste E. Tribunal no sentido de que a intimação prévia somente é necessária quando não há vaga

Ementa:
Habeas corpus. Pretendida a expedição de alvará de soltura para que o paciente em liberdade seja devidamente intimado de sua prisão. Alegação de violação à Resolução 474/2022 do CNJ, sustentando a ausência de intimação prévia à expedição do mandado de prisão. Impossibilidade. Jurisprudência sólida deste E. Tribunal no sentido de que a intimação prévia somente é necessária quando não há vaga disponível para cumprir a pena no regime adequado. Juízo de origem agiu conforme orienta o Comunicado n. 628/2022 da CG do TJSP. Ilegalidade não constatada. Ordem denegada.